Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-38.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704685-38.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELI OLIVEIRA MATIAS FERREIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELANTE: NELI OLIVEIRA MATIAS FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por Neli Oliveira Matias Ferreira Rony Carlos da Silva e BRB - Banco de Brasília S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante (id 52614717 e 52614719). Neli Oliveira Matias propôs ação de declaração de inexistência de débito com pedido de indenização por danos materiais contra BRB – Banco de Brasília S.A. (id 52614711). Afirmou que é titular da conta corrente n. 100818-1, agência 212, no BRB – Banco de Brasília S.A. Relatou que, em 28.9.2022, uma pessoa identificada como funcionária do BRB – Banco de Brasília S.A. a contatou por telefone para indagá-la a respeito de uma tentativa de transferência bancária via pix em favor de Marcelo Oliveira Dias no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Narrou que um suposto gerente do BRB – Banco de Brasília S.A. assegurou que a intenção era proteger seus dados bancários contra possíveis fraudes. Discorreu que o estelionatário solicitou que fizesse uma transferência de R$ 1,00 (um real) para duas contas bancárias informadas por ele para confirmar a integridade do aplicativo BRB Mobile. Mencionou que seu aparelho celular foi invadido assim que concluiu a transação. Explicou que, no mesmo dia, contatou o BRB – Banco de Brasília S.A. para solicitar o bloqueio de todas as transferências bancárias, aplicativos e cartões de crédito de sua titularidade. Acrescentou que registrou o Boletim de Ocorrência n. 4.119/2022-1 na Décima Primeira Delegacia de Polícia do Distrito Federal. Constatou que os fraudadores realizaram as seguintes operações em seu nome: 1) contraíram empréstimo consignado no valor de R$ 9.758,56 (nove mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), a ser pago mediante cento e doze (112) parcelas de R$ 193,64 (cento e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos); 2) utilizaram o limite do cheque especial no valor de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais); 3) realizaram duas transferências bancária via pix no valor total de R$ 18.458,86 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos). Alegou que não autorizou a concessão de cheque especial em valor tão expressivo. Destacou que solicitou o estorno das operações no dia 29.9.2022, mas a solicitação foi indeferida. Argumentou que restou caracterizada falha na prestação de serviço por parte do BRB – Banco de Brasília S.A. Requereu: 1) a concessão do benefício da gratuidade da justiça; e 2) a concessão de tutela de urgência para determinar a restituição da quantia disponibilizada no cheque especial no valor de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais) e a suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo consignado. Pediu: 1) a declaração de inexistência do débito referente ao empréstimo consignado; 2) a condenação do BRB – Banco de Brasília S.A. à restituição da quantia de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais) disponibilizada no cheque especial, a título de indenização por danos materiais; e 3) a condenação do BRB – Banco de Brasília S.A. ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Indeferiu o requerimento de concessão de tutela de urgência (id 52614577). Neli Oliveira Matias interpôs agravo de instrumento (id 41573422). BRB – Banco de Brasília S.A. apresentou contestação (id 52614581). Suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. Defendeu, no mérito, que Neli Oliveira Matias forneceu os danos pessoais solicitados pelos fraudadores, inclusive sua senha, de uso pessoal e intransferível. Pontuou que divulga propagandas e informativos para evitar que seus clientes caiam em golpes. Salientou que não pode ser responsabilizado por falha na prestação dos serviços se a operação decorreu de culpa exclusiva do consumidor, posto que não constitui dever da instituição financeira evitar que terceira pessoa, com acesso remoto ao aparelho celular pessoal da cliente, bem como de sua senha, realize transações em sua conta bancária nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Pediu a rejeição dos pedidos formulados na petição inicial. Neli Oliveira Matias apresentou réplica (id 52614587). O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão de saneamento e organização do processo (id 52614604). Rejeitou a preliminar de ausência de ilegitimidade passiva. Registrou que Neli Oliveira Matias relatou ter sido vítima de fraude perpetrada por estelionatários que se serviram da estrutura dos serviços oferecidos pelo BRB – Banco de Brasília S.A., de modo que a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Inverteu o ônus da prova nos termos do art. 6 o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Fixou os seguintes pontos controvertidos: I - se houve falha na segurança informática do requerido que facilitou a prática de atos fraudulentos na conta bancária da parte autora; II - se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro; III - se por decorrência de tais fatos houve violação dos direitos da personalidade da autora de modo a ensejar reparação por danos morais. O agravo de instrumento foi desprovido (id 52614606). Sobreveio a sentença (id 52614711). O Juízo de Primeiro Grau considerou que Neli Oliveira Matias deu causa ao cometimento da fraude, uma vez que admitiu ter instalado a suposta atualização do aplicativo em seu aparelho celular sem a devida comprovação da identidade ou da qualidade de funcionário do suposto gerente, circunstância que propiciou a realização da movimentação financeira. Ponderou que houve uma falha no sistema de segurança do BRB – Banco de Brasília S.A. ao permitir o acesso dos fraudadores a dados sensíveis da cliente e não identificar indícios de operações fora do seu padrão de movimentações bancárias. Reconheceu a culpa concorrente de ambas as partes para a ocorrência da fraude. Acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial para: 1) declarar a nulidade do empréstimo consignado no valor de R$ 9.786,13 (nove mil, setecentos e oitenta e seis reais e treze centavos); 2) condenar BRB – Banco de Brasília S.A. e Neli Oliveira Matias, em iguais proporções, a arcarem com os prejuízos causados no valor de R$ 18.486,13 (dezoito mil quatrocentos e oitenta e seis reais e treze centavos). Condenou as partes, em iguais proporções, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa. Neli Oliveira Matias Ferreira opôs embargos de declaração (id 52614713). O Juízo de Primeiro Grau negou provimento aos embargos de declaração (id 52614715). Neli Oliveira Matias Ferreira interpôs apelação (id 52614717). Defende que o fato de pessoa alheia ter obtido acesso a seus dados sensíveis, por si só, violou seus direitos da personalidade, a ensejar a reparação por danos morais. Frisa que é desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, pois o dano moral é aferível in re ipsa. Assinala que o BRB – Banco de Brasília S.A. deve suportar os riscos da atividade econômica, à luz da teoria do risco-proveito. Pede o provimento da apelação para reformar a sentença em sua totalidade e acolher os pedidos formulados na petição inicial. BRB – Banco de Brasília S.A. interpôs apelação. Suscita preliminar de impugnação à gratuidade da justiça. Sustenta, no mérito, que Neli Oliveira Matias Ferreira contribuiu efetivamente com a fraude ao permitir o acesso remoto de seu aparelho celular com a instalação do aplicativo denominado AnyDesk. Alega que as transações ocorreram por meio de aparelho móvel devidamente cadastrado, em valores compatíveis com a renda da correntista, de modo que não levantaram suspeitas de irregularidades. Entende que não poderia evitar a ação dos fraudadores, pois eles utilizaram a falsificação de ID do chamador, ou caller ID spoofing, mecanismo que indica ao receptor da chamada um número diverso daquele por meio do qual a ligação é realizada. Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. Pede o provimento da apelação para reformar a sentença em sua totalidade e rejeitar os pedidos formulados na petição inicial. Preparo recolhido (id 52614722). É o relatório. Passo a analisar o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. O art. 1.012 do Código de Processo Civil dispõe que, em regra, as apelações são dotadas de efeito suspensivo. Não se trata, porém, de efeito absoluto. O art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil prevê hipóteses em que as apelações são recebidas apenas no efeito devolutivo, de modo a possibilitar ao autor ou exequente a exigibilidade imediata do provimento jurisdicional: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. As decisões judiciais elencadas no rol do art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil surtem seus efeitos próprios de imediato. O art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de terem sua eficácia inibida por ato do Relator da apelação acaso preenchidos dois requisitos: 1) probabilidade de provimento do recurso e 2) risco de dano grave ou de difícil reparação.[1] Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery explicam que: No regime processual dos recursos no CPC, o efeito suspensivo é a exceção e não a regra. Antes de mais nada, o recorrente deverá fazer pedido expresso de concessão do efeito suspensivo junto ao Tribunal – em petição autônoma (CPC 1012 § 3.o). Este, por sua vez, só acolherá o pedido e suspenderá os efeitos da decisão recorrida em caso de probabilidade de provimento do recurso (tutela da evidência: fumus boni iuris) ou de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (tutela da urgência: periculum in mora).[2] Os requisitos são cumulativos, de modo que é necessária a presença da probabilidade de provimento do recurso e do perigo na demora para a concessão ope iudicis do efeito suspensivo. Araken de Assis leciona que: Para o órgão judiciário outorgar efeito suspensivo ao recurso impõe-se a conjugação de ambos os requisitos. Eles se combinam em graus diferentes, porém: quanto mais forte o receito de dano, tão menos importante se revelará a possibilidade de êxito; quanto mais fundado se mostre o recurso, tão menos necessário o receio de dano. Tal não significa a abstração integral de ambos no caso concreto.[3] BRB – Banco de Brasília S.A. argumenta que a sentença que confirma a tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (art. 1.012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil). Explica que corre o risco de dano irreparável caso tenha de restituir a Neli Oliveira Matias Ferreira os valores estipulados na sentença. Verifico, porém, que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão de tutela de urgência (id 52614577). A sentença recorrida rejeitou os pedidos formulados na petição inicial, de modo que a apelação não se enquadra nas exceções previstas no art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil e possui efeito suspensivo ope legis (art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, nada a prover quanto ao requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 308. [2] JÚNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. [3] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 309.